Tribunal: TJDFT
Processo: 0718155-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0718155-72.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANDERSON PINHEIRO DA COSTA PACIENTE: MARCOS RAMOS VERISSIMO AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RIACHO FUNDO DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARCOS RAMOS VERISSIMO contra decisão da MM. Juíza do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Riacho Fundo/DF, que indeferiu pedido de revogação da medidas cautelar de monitoração eletrônica. Narra o impetrante que foi decretada a medida protetiva de afastamento do lar em desfavor do Paciente, em razão de suposta agressão a sua ex-esposa Úrsula Regina Leite da Silva Veríssimo e, posteriormente, foi deferida a medida cautelar de monitoração eletrônica. Aduz que, ao contrário do que consta na decisão de primeira instância, não houve descumprimento de cautelar imposta anteriormente. Salienta que partiu do próprio paciente o pedido de apreensão das armas, sendo ele o responsável por indicar o local e entregar toda a documentação pertinente. Afirma que “o Paciente colacionou documentos que denotam que a única testemunha ocular dos fatos, Vinícius, filho adolescente do casal, tem sido coagido, e até foi agredido pela suposta vítima, que chegou a ameaçá-lo caso “ficasse do lado do pai”. Assevera que a decisão que fixou a imposição de tornozeleira eletrônica se pautou exclusivamente no requerimento da vítima, sem qualquer fundamentação idônea e pertinente ao caso concreto, o que torna a coação ilegal. Argumenta que o paciente não tem interesse algum em se aproximar da suposta vítima, ao contrário, quer dela se manter sempre distante, de modo que a medida cautelar do art. 319, III, do CPP se revela mais do que suficiente e necessária para garantir a incólume apuração dos fatos. Pede, liminarmente, seja determinada a suspensão da imposição de monitoramento eletrônico. No mérito, requer a revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico e, subsidiariamente, a substituição da medida por outra elencada no rol previsto no art. 319 do CPP. Decido. Insurge-se o impetrante contra decisão do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo que indeferiu pedido de revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica. Pela pertinência, trago a lume excertos das decisões proferidas em 13/5/2022 e 26/5/2002: “No áudio juntado no Id 124385176 a vítima desabafa sobre o que ela considera ter sido uma tentativa de feminicídio, inclusive relatando as violências sofridas, e sobre as consequências traumáticas para sua vida, com necessidade de tratamento psiquiátrico. No Id 124388015, a vítima estaria a relatar a alguma pessoa de sua confiança que havia ciúmes excessivos no relacionamento. No Id 124390176 há um pedido do filho das partes, de 14 anos apenas, para que parem de tocar no assunto (“muito desgastante”). De fato, o menor afirma que o pai não “puxou a arma” e em momento algum existe acusação no sentido de que o requerido neste sentido. Não verifico de que forma os áudios juntados pela Defesa possam justificar a revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica. Com efeito, o requerido foi cooperativo ao indicar os locais em que estariam as armas. E graças a isto, a apreensão foi exitosa, havendo significativa redução dos riscos. A monitoração eletrônica contribui para essa redução, bem como para maior percepção de segurança pela vítima, o que é muito importante neste processo de recuperação pós situação de violência. Mantenho a medida cautelar de monitoração eletrônica.(...)” (decisão de 13/5/2022) “Mantenho a medida cautelar da monitoração eletrônica. Os novos fatos trazidos pelo requerido (125069449) não demonstram que a monitoração seja desnecessária. Os conflitos são intensos e a monitoração funciona para garantir o cumprimento das medidas protetivas. Os documentos juntados nos Ids 125069452 a 125069467 indicam uma situação de extremo desajuste familiar em que o maior prejudicado é o adolescente, filho das partes. Considerando que o Ministério Público acionou o setor psicossocial (ID 125294170), deixo de proceder a encaminhamentos de ordem psicossocial. Deixo de encaminhar o caso ao Conselho Tutelar para evitar sucessivas intervenções que podem acabar por prejudicar ainda mais o adolescente. Ressalto que por ocasião do estudo psicossocial, haverá melhores condições de avaliar a questão. Entendo desnecessária, no momento, a realização de audiência, que serviria, a meu ver, apenas para que as partes tragam novamente ao juízo os fatos já bem colocados por seus advogados nas petições anteriores. Ante os documentos de ID 125069465 e 125069473, reiterada negativa do requerido de que não exerce função de assessor no PSC e falta de comprovação acerca dos seus ganhos, REVOGO a medida protetiva de alimentos provisórios. A requerente poderá buscar a fixação de alimentos na Vara de Família, local em que poderá instruir o processo, produzir as provas que entende necessárias, arrolar testemunhas. O presente requerimento de medidas protetivas destina-se à discussão sobre questões criminais e cíveis de natureza urgente. Não há como proceder à instrução processual típica dos processos de conhecimento nesta estreita via da cautelar. Deixo de encaminhar a requerente à Defensoria pois já se encontra assistida nos autos por advogado.” (decisão de 26/5/2022) Em um juízo de cognição sumária, entendo recomendável a preservação da situação de fato atualmente experimentada pelo paciente, porquanto aparentemente adequada a aplicação de medida cautelar de monitoração eletrônica. A despeito de o paciente afirmar que quer distância da vítima, essa indicou uma possível tentativa de feminicídio, existindo intenso conflito entre as partes. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações. Ao MPDFT. Brasília, 6 de junho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador